Tribunal: TJMT
Processo: 1003760-22.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Recurso Inominado no 1003760-22.2021.8.11.0001.
Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: GEILSA VIEIRA CAMPOS.
Recorrida: EB COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
Data do Julgamento: 26/11/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO PRODUTO - NÃO PROVADA - AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - DANO MORAL E MATERIAL - INDEVIDOS - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Cabe a requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
2- No caso, conquanto tenha alegado vício no produto adquirido na loja da recorrida, todavia deixou de comprovar o alegado, bem como que realizou a efetiva reclamação junto à loja.
3- O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório a título de danos morais e materiais, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar os pleitos condenatórios.
4- Porém, a sentença deve ser mantida, face o princípio da non reformatio in pejus, pois não houve interposição de recurso pela recorrida.
5- Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003760-22.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GEILSA VIEIRA CAMPOS - CPF: 479.261.472-49 (RECORRENTE), KLEBER JOSE MENEZES ALVES - CPF: 629.438.391-91 (ADVOGADO), EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 14.939.270/0057-21 (RECORRIDO), CLAUDIO DA SILVA FERREIRA - CPF: 690.911.371-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
- ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO PRODUTO - NÃO PROVADA - AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - DANO MORAL E MATERIAL - INDEVIDOS -
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
NON REFORMATIO IN PEJUS
-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Cabe a requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2-

No caso, conquanto tenha alegado vício no produto adquirido na loja da recorrida, todavia deixou de comprovar o alegado, bem como que realizou a efetiva reclamação junto à loja.

3-

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório a título de danos morais e materiais, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar os pleitos condenatórios.

4-

Porém, a sentença deve ser mantida, face o princípio da
non reformatio in pejus
, pois não houve interposição de recurso pela recorrida
.

5-

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2021